Tribunal: TJDFT
Processo: 0001802-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ART. 156 DO CPP. DOLO. REANÁLISE DE PROVAS. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. A interpretação do acervo probatório em desacordo com a perspectiva da parte não caracteriza vício de omissão. A valoração da prova está sujeita à livre apreciação motivada, não havendo margem para buscar, via aclaratórios, nova perspectiva do que já foi produzido, apreciado e valorado pelo julgador.
3. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente os vícios apontados, os embargos não merecem ser acolhidos.
4. Quando o acórdão enfrenta a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais apontados pela parte.
5. Recurso conhecido e desprovido.